Tribunal: TCU
Processo: 029.828/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4221/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas da Universidade Federal de Itajubá - Unifei (exercício de 2016) apreciada por meio do Acórdão 10805/2018-TCU-Segunda Câmara , que, nesta fase, cuida do monitoramento das determinações expedidas naquela deliberação: "1.8.1. determinar à Universidade Federal de Itajubá - Unifei que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 1.8.1.1. adote providências a fim de aprimorar o atendimento às exigências de transparência e controle previstas na Lei 8.958/1994 e alterações posteriores, bem como no Decreto 7.423/2010, até que esteja em pleno funcionamento o sistema online específico de registro de contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados entre fundações de apoio e instituições federais de ensino superior e demais instituições científicas e tecnológicas, a ser instituído pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em cumprimento às disposições do subitem 9.2 do Acórdão 1178/2018-TCU-Plenário , da minha relatoria; 1.8.1.2. estruture sistemática de prospecção de problemas que afetem o rendimento, a retenção e a evasão de alunos na universidade, acompanhada das respectivas propostas de ações saneadoras, para compor o planejamento da Coordenação de Assistência Estudantil, de modo a otimizar a aplicação dos recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil - Pnaes, em conformidade com as disposições dos artigos 2o, inciso III, 4o, parágrafo único, e 5o, parágrafo único, inciso II, do Decreto 7.234/2010; 1.8.1.3. informe a este Tribunal, ao término do referido prazo, as medidas efetivamente implementadas em cumprimento ao deliberado nos subitens anteriores; 1.8.2. determinar à Secex/MG que efetue o cadastramento no sistema de todos os responsáveis integrantes do rol à peça 2." Considerando que, após analisar as informações prestadas pelo gestor, a Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação verificou que: i) "a Universidade Federal de Itajubá (Unifei) demonstrou ter adotado as medidas necessárias para aprimorar o atendimento às exigências de transparência e controle previstas na Lei 8.958/1994 e alterações posteriores, bem como no Decreto 7.423/2010, relativamente aos projetos celebrados com suas fundações de apoio"; ii) "quanto ao tratamento das dificuldades que afetam o rendimento, a retenção e a evasão de alunos na universidade, bem como a otimização da aplicação dos recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), a Unifei realizou estudos (peças 64-65) e adotou medidas de caráter estruturante"; iii) a "Unifei foi tempestiva na apresentação das medidas efetivamente implementadas em cumprimento à deliberação"; considerando que, em razão da reestruturação deste Tribunal, a determinação do subitem 1.8.2. do Acórdão 10805/2018-TCU-Segunda Câmara foi cumprida pela SecexEducação; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, por considerar cumpridas as determinações; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 1.8.1; 1.8.1.1; 1.8.1.2; 1.8.1.3 e 1.8.2 do Acórdão 10805/2018-TCU-Segunda Câmara ; b) dar ciência desta deliberação e das instruções às peças 66 e 67 à Universidade Federal de Itajubá (Unifei); e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 029.828/2017-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Unidade: Universidade Federal de Itajubá. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.